Tribunal: TJDFT
Processo: 0717438-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717438-26.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES NO ESTADO DO PIAUI - SINTTEL AGRAVADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO SINTTEL PI - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES NO ESTADO DO PIAUI interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na liquidação por arbitramento movida contra SISTEL e FUNDAÇÃO ATLÂNTICO, no seguinte teor: “A parte embargante (requerida) afirma que a decisão de ID 154249301 estaria eivada de vícios, uma vez que deveria ter sido nomeado perito especialista na área atuarial. Instada a se manifestar, pugnou a parte autora pela rejeição dos aclaratórios em questão (ID 156198636). É o relatório. Fundamento e decido. Conheço dos embargos, posto que tempestivos. No mérito, entendo que, por esta via processual, não assiste razão à parte embargante, pois não há vício a ser sanado por via de embargos de declaração. Com efeito, inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão objurgada, uma vez que a decisão limitou-se a nomear perito, na área outrora reputada adequada, para realizar prova técnica. Tenho por bem rejeitar, dessa maneira, os embargos de declaração de ID 155827464. Entendo que, por outro lado, é possível receber a petição de ID 155827464 como pedido de reconsideração. Nesse sentido, da melhor análise dos autos, verifico que a área pericial mais adequada ao caso seria, de fato, a atuarial, eis que o objeto da prova técnica, conforme foi anteriormente pontuado pela decisão de ID 136519147, consistirá primeiramente na definição de quais são os beneficiários do título executivo (primeira etapa da perícia) e, após, na elaboração dos cálculos, caso se afigure necessário (segunda etapa da perícia). Como ressaltado na referida decisão, será necessário fazer a análise da vinculação e migração dos sindicalizados aos planos de benefícios de previdência privada, bem como de seus efeitos. Ademais, examinando alguns dos quesitos já apresentados, revela-se mais adequada a especialidade em questão para a perícia. Assim, acolho o pedido de reconsideração formulado no bojo da petição de ID 155827464 e determino a modificação da área da perícia para a atuarial. Destituo o perito anteriormente nomeado, sr. Roberto do Vale Barros, e nomeio em seu lugar o perito atuário Olavo Lins Romano Pereira, com cadastro junto a este TJDFT. Comunique-se a respeito desta decisão ao perito Roberto do Vale Barros. Considerando que os litigantes já apresentaram seus quesitos, intime-se o perito ora nomeado, Olavo Lins Romano Pereira, para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários fundamentada, com a estimativa de horas de trabalho e valor da hora-base, currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais, especialmente o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos para decisão. Destaco novamente que é ônus da parte ré/sucumbente arcar com os custos da perícia para a liquidação do débito exequendo (tema 871 do STJ).” A agravante-liquidante, afirma, em síntese, que a perícia atuarial é desnecessária para verificar os valores dos benefícios de previdência privada, sendo suficiente a perícia contábil, além de ser muito onerosa. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que tramitava a fase de cumprimento de sentença, e o MM. Juiz converteu-a em liquidação por arbitramento, e assentou que seria necessária a realização de perícia, a ser executada em duas etapas, “a primeira para definir quais são os beneficiários do título executivo. A segunda, para elaborar os cálculos, caso se verifique ser necessário”. Nesses termos, não há relevância na fundamentação recursal da agravante-liquidante de que, para solução da controvérsia, seria suficiente a perícia contábil, inclusive porque a prova, como acima exposto e ressaltado na r. decisão agravada, não tem por objetivo apenas verificar valores de benefício. Isso posto, indefiro efeito suspensivo. Às agravadas para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora